Tribunal: TJSP
Processo: 1510870-12.2019.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração da Defesa – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame da dosimetria da pena e do regime prisional estabelecido – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1510870-12.2019.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
ALINE DE FATIMA FERREIRA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1510870-12.2019.8.26.0019/50000 -Voto no 15194
2
Voto no 15194
Embargos de Declaração no 1510870-12.2019.8.26.0019/50000
Comarca de Americana
Embargante: Aline de Fátima Ferreira
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de declaração da Defesa Omissão Inocorrência
Embargos que pretendem o reexame da dosimetria da pena e do
regime prisional estabelecido Mero inconformismo Embargos
de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão a fls. 301/308, em que, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
recurso da defesa para reduzir a pena da embargante para 01 ano, 11 meses e 10 dias
de reclusão, em regime prisional fechado, e pagamento do valor correspondente a
194 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, § 4o, combinado
com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
A Defesa opõe os presentes embargos alegando violação
a normas federais no estabelecimento do regime prisional fechado e da pena-base.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1510870-12.2019.8.26.0019/50000 -Voto no 15194
3
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porquanto inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.
A embargante pretende rediscutir a dosimetria da pena e
o regime prisional fixado, contudo, no Acórdão embargado houve expressa análise
das provas juntadas aos autos e da pena imposta à embargante, e os motivos a tanto
não serão novamente reapreciados.
Observo inclusive que a pena-base foi fixada no mínimo
legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário, não havendo
qualquer ofensa a normas federais, as quais sequer foram indicadas expressamente
no presente recurso.
E quanto ao regime prisional fechado, também houve
justificativa suficiente para a imposição do regime mais severo para o início do
cumprimento da pena, pois a conduta da embargante foi permeada de gravidade
concreta, ao ingressar em estabelecimento prisional de posse de entorpecentes para a
entrega ao seu companheiro ali detido, local onde se procura, com muito esforço, a
recuperação dos transgressores da lei.
Enfim, o inconformismo da Defesa com a pena e com o
regime prisional impostos não é argumento válido à reapreciação dos fatos por meio
de embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de erro material, de
omissão, de contradição ou de obscuridade no julgado embargado.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator